Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-04.2020.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-04.2020.8.14.0144

APELANTE: GABRIEL MESQUITA SANTANA, RUAN RODRIGUES MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1
)

ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES ENCONTRADOS MANTENDO SOB SUA GUARDA 02 (DOIS) ENVELOPES EM PAPEL BRANCO, CONTENDO O MATERIAL DESCRITO A SEGUIR: 16,536G (DEZESSEIS GRAMAS, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MILIGRAMAS) DE ERVA PRENSADA, DISPOSTA EM 27(VINTE E SETE) EMBRULHOS EM FORMATO DE TROUXINHAS E 28,516G (VINTE E OITO GRAMAS, QUINHENTOS E DEZESSEIS MILIGRAMAS) DE ERVA PRENSADA, DISPOSTA EM UM TABLETE, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RECORRENTE RUAN. PROVIMENTO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS O PAGAMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
GABRIEL MESQUITA SANTANA
e
RUAN RODRIGUES MARTINS DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando ao ora apelante Ruan à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso e, ao ora apelante Gabriel, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em razões recursais, os apelantes alegaram, inicialmente, a ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a defesa o reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 para o recorrente Ruan.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
apenas para que seja reconhecido ao réu Ruan Rodrigues Martins da Silva o privilégio do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

É o relatório. À revisão, com sugestão da inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que uma guarnição da polícia militar, após informações de que um traficante de nome Grêmio estaria em uma residência na cidade de Quatipuru/PA, deslocaram-se para uma casa localizada na Rua Tamperinha, Final da Rua Tamperinha, bairro Novo, Vitalândia, momento em que foi identificado que os denunciados tinham em depósito e guardavam, com
animus
associativo de vinculação duradoura e em caráter permanente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 01 (uma) porção de maconha, 27 (vinte e sete) trouxinhas de maconha, R$ 78,00 (setenta e oito reais), 01 (uma) balança, 01 (uma) tesoura, 02 (dois) tubos de linhas de cores verde e rosa, bem como um aparelho celular da marca Samsung, restando, por fim, denunciados pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razão dos fatos, após regular instrução, a pretensão estatal fora parcialmente provida, sendo os recorrentes condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando-lhes cominadas as penas descritas acima e absolvidos pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

No que se refere ao pleito de absolvição,
vê-se que embora os apelantes tenham alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a eles imputadas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, laudo toxicológico definitivo (ID 6490488 - Pág. 2), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Em audiência de instrução e julgamento datada de 22/09/2021, a testemunha Jackson Jhonne de Mescouto Ramos,
policial militar, afirmou que o caso ocorreu em Quatipuru; Que foram atender uma denúncia de que estavam traficando, havendo notícias de que um traficante grande da região conhecido como Grêmio estava por lá; Que fizeram busca em um local e, após, em uma casa, onde encontraram os dois acusados, que autorizaram a entrada na casa, momento em que foi feita e busca e encontrados os entorpecentes; Que não recorda quais

entorpecentes eram; Que na verdade quem encontrou a droga foi o comandante, pois o declarante estava em outro cômodo da casa; Que chegou a ver a droga; Que se não se engana, a droga estava armazenada em algum saco plástico, tipo alguma embalagem; Que não se recorda se foi encontrado mais alguma coisa, a exemplo de dinheiro ou balança; Que um dos acusados assumiu que a droga era sua; Que havia grande quantidade de droga.

Por sua vez, a testemunha Deides Menezes Aleixo, policial militar, declarou que estava de serviço atrás de um elemento conhecido como Grêmio, de Quatipuru; Que uma guarnição de Quatipuru pediu apoio à guarnição do declarante pois haviam recebido uma denúncia de que o Grêmio estaria em uma residência próxima onde foram pegos os acusados; Que foi

juntamente com outras guarnições nessa missão para tentar capturar o Grêmio; Que na casa em que foram inicialmente não encontraram o Grêmio; Que, após, encontraram os dois nacionais; Que o comandante achou uma porção de drogas na rede; Que o declarante entrou na residência; Que quem achou a droga foi o comandante; Que ele achou uma quantidadezinha de droga; Que, após, um dos acusados, que estava dentro da rede, entregou mais uma quantidade que estava enterrada no quintal; Que não se recorda se encontraram mais alguma coisa a exemplo de dinheiro ou balança; Que os acusados não disseram de quem era a droga;

Em seguida, passou-se à oitiva da testemunha Jon Elder Pereira Teles
que aduziu que a sua missão era capturar o Grêmio e seus comparsas; Que Grêmio foi um grande traficante da região de Primavera, Quatipuru e Boa Vista; Que recebeu informações de que um dos comparsas do Grêmio estaria no endereço onde os dois acusados foram capturados; Que cercaram a casa e invadiram; Que o comparsa do Grêmio não se encontrava, estando somente os dois acusados; Que foi feita uma revista e encontraram dentro da rede de um dos acusados, que não sabe precisar qual, uma porção de droga, salvo engano maconha; Que ele falou que estava vendendo e entregou, desenterrando na cozinha, mais um tablete, porém disse que não era dele; Que a droga era dividida; Que era metade sua, cuja porção estava dentro de um pacote de biscoito e dentro da rede; Que a que estava enterrada era do segundo elemento que estava dentro da casa; Que foi o declarante que encontrou a droga na rede, no pacote de biscoito; Que não se recorda se achou mais alguma coisa, dinheiro, balança.

O acusado Ruan Rodrigues Martins da Silva,
em sede de qualificação e interrogatório, alegou que o entorpecente era para consumo.

Enquanto a réu Gabriel Mesquita Santana
negou ser autor do crime investigado nestes autos.

(...).
Grifei.

In casu,
verifico que os depoimentos testemunhais dos policiais militares evidenciam a autoria do crime de tráfico mediante a confirmação em juízo de que encontraram a droga na casa em que estavam os ora apelantes.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 6490488 - Pág. 2), atestou que a substância apreendida com os acusados, tratava-se de
02 (dois) envelopes em papel branco, contendo o material descrito a seguir: 16,536g (dezesseis gramas, quinhentos e trinta e seis miligramas) de erva prensada, disposta em 27 (vinte e sete) embrulhos em formato de em formato de trouxinhas, bem como 28,516g (vinte e oito gramas, quinhentos e dezesseis miligramas) de erva prensada, disposta em um tablete,
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Quanto a dosimetria da pena, demandou a defesa a concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado ao recorrente Ruan.

Assiste razão a defesa. Explico.

In casu
, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento. Constata-se que o juízo sentenciante negou a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de forma não fundamentada, sob a justificativa de que o réu se dedica a atividades criminosas, especialmente pelos registros constantes na certidão de antecedentes criminais, o que não encontra guarida na análise dos autos, uma vez que o beneficiário é réu primário, de bons antecedentes, e não existem indícios de que ele se dedique a atividades ilícitas nem integra organização criminosa.

Destarte, não havendo nos autos elementos suficientes para o afastamento ou modulação da fração de incidência da minorante, impõe-se o seu reconhecimento em benefício do ora apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando, por conseguinte, a reprimenda definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[1]
, mantendo, nesse momento, a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[2]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do juízo das execuções penais.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante ao exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[2]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 08/10/2024